Tribunal: TJDFT
Processo: 0711541-19.2020.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0711541-19.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CONDOMINIO JARDIM DOS BURITIS APELADO: CRISTIANO ALENCAR DE SOUSA, NILVA LUIZ MATEUS D E S P A C H O Em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, consagrados nos artigos 7o e 10, ambos do Novo Código de Processo Civil (Lei n.13.105/2015), intimem-se as partes para se manifestarem sobre o retorno dos autos do STJ. Após, tornem conclusos. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora